Tribunal: TJBA
Processo: 8052011-97.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052011-97.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LENILDE ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO, MARINA FERES CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
FALECIMENTO DA FILHA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRESCRIÇÃO
AFASTAD
A.
RECURSO PROVIDO.

O conjunto da peça recursal permite a conclusão de que houve enfrentamento suficientemente dialético da sentença, tendo o apelante apresentado também outros fundamentos que em seu ponto de vista viabilizam a reforma, o que se afigura possível no contexto do recurso de apelação.

A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando que sua filha faleceu no estabelecimento comercial da ré em razão de incêndio ocasionado por falhas na execução de serviços de reparo e manutenção na cobertura e no sistema de refrigeração. A sentença julgou prescrita a pretensão, por ter decorrido mais de três anos entre o falecimento e o ajuizamento da demanda.

O fato gerador do direito a indenização é uma relação consumerista estabelecida entre a filha da autora e a empresa ré. Trata-se de um acidente de consumo ocorrido dentro do estabelecimento comercial da ré, o qual vitimou a filha da autora, levando-a a óbito. Nesse sentido, a relação jurídica subjacente é uma relação de consumo e, por isso, a prescrição aplicável é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC. A sentença merece ser reformada, para que seja afastada a prescrição decretada na origem.

Apesar do art. 1.013, §4º do CPC prescrever a possibilidade de julgamento da causa pelo tribunal quando afastada a prescrição, no caso, não vislumbro tal possibilidade, tendo em vista que a sentença foi proferida antes de aberta a instrução probatória, sendo necessário o retorno dos autos à origem.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052011-97.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
LENILDE ALVES SANTOS
e como apelada
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.